Tribunal: TJSP
Processo: 1044683-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviço de manutenção em veículo automotivo. Dívida representada por Nota Fiscal-Fatura. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do requerido, que insiste na improcedência do pedido inicial, arguindo a prescrição da cobrança. NÃO CONHECIMENTO. Cobrança fundada em título executivo extrajudicial (Nota Fiscal-Fatura). Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviço de manutenção em veículo automotivo. Dívida representada por Nota Fiscal-Fatura. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do requerido, que insiste na improcedência do pedido inicial, arguindo a prescrição da cobrança. NÃO CONHECIMENTO. Cobrança fundada em título executivo extrajudicial (Nota Fiscal-Fatura). Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO.*